Tribunal: TJMT
Processo: 1032767-93.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032767-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE ASSUNCAO PIONORIO - CPF: 704.582.941-87 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1032767-93.2020.8.11.0001

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Recorrido(s):

LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONORIO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL -
CLÁUSULA QUE DETERMINA COBRANÇA DE IPTU A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO – CONTRATO DE ADESÃO – VIOLAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR – CLAUSULA ONEROSA – DANO MATERIAL COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Comprador ainda não imitido na posse do imóvel, em fase de execução de obras de infraestrutura, a responsabilidade é da vendedora pelo pagamento do imposto até a efetiva imissão de posse pelo comprador.

A imposição da obrigação do pagamento de tributos municipais, como o IPTU, antes da efetiva entrega do imóvel para que os adquirentes possam livremente usar e gozar do bem, como por exemplo, dar início a construção, é totalmente abusiva.

Assim, escorreita a sentença que determinou a devolução do valor pago à título de IPTU até a entrega do bem.

Sobre o tema ora discutido no presente feito, os Tribunais de Justiça já se posicionaram favoravelmente a respeito, senão vejamos:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Obrigação de fazer cumulada com pedido de restituição em dobro. Pagamento de IPTU anterior à imissão na posse. Contrato com cláusulas contraditórias. Comprador ainda não imitido na posse do imóvel, em fase de execução de obras de infraestrutura. Responsabilidade da vendedora pelo pagamento do imposto até a efetiva imissão pelo comprador. Recurso desprovido.

(TJ-SP – APL: 40036913820138260344 SP 4003691-38.2013.8.26.0344, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 29/01/2015, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2015)

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal do Distrito Federal, também já se posicionou a respeito:

DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE IPTU E CONDOMÍNIO PARA IMÓVEL NÃO ENTREGUE. PRETENSÃO AUTORAL PARA QUE SEJA DECLARADA SUA IRRESPONSABILIDADE POR DÉBITO DE IPTU E CONDOMÍNIO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. OBRIGAÇÃO QUE SÓ PODE SER EXIGIDA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.

1.Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que a Ré/Recorrente comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatário final. 3. É nula a cláusula contratual que impõe ao comprador a obrigação de arcar com o pagamento do IPTU e/ou Taxa Condominial antes da entrega das chaves, em face da impossibilidade de exercer as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. 4. Apenas com a imissão na posse, ou seja, com a entrega das chaves, é que a construtora deixa de se responsabilizar pelo pagamento do imposto predial e/ou condomínio, passando as mesmas, só então, ao comprador. 5. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, ônus esse do fornecedor, o qual não se desincumbiu. Configurada a falha na prestação do serviço com tais cobranças indevidas, materializa-se a dobra legal. 6. Recurso conhecido e improvido. 7. Recorrente, vencida, condenada em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, na forma do art. 55 da LJE.
(TJ-DF – ACJ: 20140110110295 DF 0011029-87.2014.8.07.0001, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO, Data de Julgamento: 09/09/2014, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/09/2014 . Pág.: 259).

E, a fim de concretizar o entendimento, o STJ – Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito:

RECURSO ESPECIAL – DESPESAS CONDOMINAIS – TRANSFERÊNCIA DA POSSE EMVIRTUDE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO -PROMISSÁRIO-COMPRADOR – IMISSÃO NA POSSE, COM O PLENO CONHECIMENTODO CONDOMÍNIO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REGISTRO -DESINFLUÊNCIA – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) V – Para a correta definição do responsável pelos encargos condominiais, em caso de contrato de promessa de compra e venda, deve-se aferir, pontualmente, se houve efetiva imissão na posse por parte promissário-comprador (ainda que em caráter precário) e se o condomínio teve ou não o pleno conhecimento desta. Presentes tais circunstâncias, a responsabilidade pelas despesas condominiais deve ficar a cargo do promissário-comprador, no período em que tiver exercido a posse do bem imóvel; VI- Recurso Especial provido
. (STJ – REsp: 1079177, 3ª Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 17/06/2011
)

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor declarado em 1º grau de julgamento.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021